Tribunal: CARF
Processo: 10875.000927/96-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.000927/96-66
ACÓRDÃO
9101-007.122 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BORLEM S/A EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1990
ILL.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
COMPENSAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CABIMENTO.
O indébito de ILL pleiteado pelo contribuinte está sujeito à correção pelos
expurgos inflacionários previstos na Tabela Única da Justiça Federal,
aprovada pela Resolução n. 561, de 02/07/2007, ainda que não haja
decisão judicial reconhecendo esse direito ao contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli– Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.122 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10875.000927/96-66
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial (fls. 600/611) interposto pela contribuinte em face do
Acórdão no 1402-005.958 (fls. 559/588), o qual deu parcial provimento ao recurso voluntário com
base na seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 1990
ILL. COMPENSAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRIBUTO DIRETO. ARTIGO 166,
DO CTN. NÃO APLICAÇÃO.
Como a recorrente é uma sociedade por ações, não se sujeita ao disposto no
artigo 35, da Lei no 7.713/1988, tendo em vista o decidido pelo Supremo Tribunal
Federal no RE no 172.058-1-SC que declarou a inconstitucionalidade da alusão
feita ao termo “o acionista”.
No mesmo sentido, a Resolução do Senado Federal no 82/96 que suspendeu, em
parte, a execução do mencionado dispositivo, naquilo em que faz menção ao
referido vocábulo.
Tendo comprovadamente efetuado, às suas expensas, o recolhimento do tributo
declarado inconstitucional, a recorrente é parte legítima para pleitear a repetição
do indébito, via compensação com obrigações tributárias de sua responsabilidade
perante a Fazenda Federal, não se lhe aplicando as disposições do artigo 166, do
CTN, posto enquadrar-se o Imposto de Renda Retido na Fonte sobre o Lucro
Líquido (ILL) na categoria dos “tributos diretos”, não atingidos pelo dispositivo do
Código, conforme pacificado na jurisprudência do CARF e do STJ.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1990
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA DE DECISÃO
JUDICIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS NÃO FIXADOS NA DECISÃO JUDICIAL.
RECONHECIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
Diante da opção do contribuinte de repetir e de executar o indébito
administrativamente, com as vantagens que o rito proporciona, como a extinção
de eventuais débitos compensados sob condição resolutória (art. 74, § 2o, da Lei
no 9.430, de 1996), e diante da inexistência de lei que determine qual critério de
atualização deva ser adotado, deve a autoridade administrativa utilizar os critérios
determinados pela Administração Tributária, no caso aqueles definidos na Norma
de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 8, de 1997, sendo, portanto,
incabível, na execução administrativa de decisão judicial, a aplicação dos
denominados expurgos inflacionários de tributos recolhidos indevidamente que
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.122 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10875.000927/96-66
3
não obedeça aos expressos ditames legais e aplicados para cobrança dos créditos
devidos à fazenda pública.

No Apelo, sustenta o sujeito passivo que a não aplicação de expurgos inflacionários
sobre o indébito de ILL divergiria do que restou decidido no Acórdão paradigma 9101-005.335 (fls.
614/624).
Despacho de fls. 628/637 deu seguimento a matéria nos seguintes termos:
(...)
No recurso especial, a contribuinte alega que houve divergência de interpretação
da legislação tributária quanto ao que se decidiu sobre os expurgos inflacionários,
que, segundo ela, deveriam ser aplicados sobre o direito creditório reconhecido
nos presentes autos.
(...)
Vê-se que o paradigma apresentado, Acórdão no 9101-005.335, consta do sítio do
CARF, e que ele não foi reformado na matéria que poderia aproveitar à
recorrente.
Além disso, esse paradigma serve para a demonstração da alegada divergência
jurisprudencial.
Observa-se que há similitude fática entre os casos cotejados, e que as decisões
foram tomadas em sentidos opostos.
Realmente, compulsando o conteúdo dessas decisões, verifica-se que ao contrário
do acórdão recorrido, o paradigma, nos termos da jurisprudência do STJ e do
posicionamento da PGFN, reconhece a necessidade de cômputo dos expurgos
inflacionários em sede de pedido de restituição, ainda que não expressamente
constantes de determinação judicial.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte.

Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões às fls. 634/643. Não
questiona o conhecimento recursal e, no mérito, pede pela manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.

Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.122 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10875.000927/96-66
4
VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade,
não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida quanto ao seu seguimento.
De fato, a partir da comparação dos acórdãos, constata-se haver clara divergência,
uma vez que o recorrido condiciona a atualização do indébito pelos ditos expurgos inflacionários à
expressa determinação judicial, ao passo que o acórdão paradigmático dispensa tal requisito,
reconhecendo a aplicação desta correção em situação fática assemelhada.
Tendo isso em vista, e apoiado no permissivo previsto no §1o do art. 50 da Lei no
9.784/99, conheço do presente recurso com base nas razões expostas no despacho de fls.
628/637.

Mérito
A controvérsia diz respeito ao cabimento ou não de expurgos inflacionários na
correção de indébito objeto de pedido de restituição (no caso, ILL), ainda que não haja decisão
judicial reconhecendo esse direito ao contribuinte.
Trata-se de matéria conhecida desta E. 1a Turma da CSRF e que teve o mérito
apreciado no Acórdão paradigma no 9101-005.335, julgado em sessão de 02 de fevereiro de 2020,
ocasião esta na qual o Colegiado, por unanimidade de votos, decidiu pela correção dos valores
pela Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução n. 561, de 02/07/2007.
Nesse contexto, e considerando que participei do referido julgamento, tendo
acompanhado, sem ressalvas, o posicionamento da Relatora e ex-Presidente da 1a Seção do CARF,
Andrea Duek Simantob, transcrevo o respectivo voto condutor como razões de decidir desse caso
concreto:
Quanto à matéria ora em discussão, vale dizer que esse aspecto da correção dos
indébitos, que a própria Administração Tributária, por meio de sua Procuradoria
da Fazenda Nacional, já se manifestou sobre a matéria, por meio do PARECER
PGFN/CRJ/No 2601/2008, DOU, de 8/12/2008, cujo teor parcialmente se
transcreve:
Tributário. Correção Monetária. Inclusão de índices expurgados de planos
econômicos para atualização dos créditos tributários. Jurisprudência pacificada no
Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e
do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.122 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10875.000927/96-66
5
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não
interpor recursos e a desistir dos já interpostos.
(...)
6. No que atine ao critério a ser utilizado para cálculo da correção monetária,
firmou-se orientação no sentido de que os índices a serem aplicados na
compensação ou repetição do indébito tributário são os constantes na Tabela Única
da Justiça Federal, aprovada pela Resolução n. 561 do Conselho da Justiça Federal,
de 2.7.2007, a saber:
a) jan/89, IPC/IBGE, de 42,72% (em substituição ao BTN);
b) fev/89, IPC/IBGE, de 10,14% (em substituição ao BTN);
c) de mar/90 a fev/91, IPC/IBGE (em substituição ao BTN e ao INPC de fev/91);
d) de mar/91 a nov/91, INPC;
f) em dez/91, IPCA série especial (art. 2o, §2o, da Lei no 8.383/91);
g) de jan/92 até jan/96, utilizar a UFIR (Lei no 8.383/91).
h) a partir de jan/96, taxa SELIC e 1% na data do pagamento art. 39, § 4o, da Lei n.
9.250, de 26.12.95.”
Despacho do Ministro da Fazenda Tributário. Correção Monetária. Inclusão de
índices expurgados de planos econômicos para atualização dos créditos tributários.
Jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos. Aprovo o PARECER PGFN/CRJ/No 2601
/2008, de 20 de novembro de 2008, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
que concluiu pela dispensa de apresentação de contestação, de interposição de
recursos, bem como pela autorização de desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante nas ações judiciais que visem a obter
declaração de que é devida, como fator de atualização monetária de débitos
judiciais, a aplicação dos índices de inflação expurgados pelos planos econômicos
governamentais constantes na Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela
Resolução n.o 561 do Conselho da Justiça Federal, de 02 de julho de 2007. (grifei)
Brasília, 01 de dezembro de 2008. GUIDO MANTEGA Ministro da Fazenda
Além disso, friso que o próprio STJ também se posiciona no mesmo sentido -
necessária inclusão dos índices expurgados - considerando matéria de ordem
pública, merecedora de pronunciamento ex-officio.
Exemplifica-se, no julgado unânime abaixo:
RECURSO ESPECIAL No 1.112.524 - DF (2009/0042131-8) RELATOR: MINISTRO LUIZ
FUX DATA DO JULGAMENTO: 1o DE SETEMBRO DE 2010. EMENTA : RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC.
PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO
DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO
JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA .
INOCORRÊNCIA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
APLICAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.122 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10875.000927/96-66
6
ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 4o, DA LC 118/2005.
DETERMINAÇÃO
DE
APLICAÇÃO
RETROATIVA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE
PLENÁRIO.
JULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP).
1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma
implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio , pelo juiz ou tribunal, não
caracteriza julgamento extra ou ultra petita , hipótese em que prescindível o
princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial (Precedentes do STJ:
AgRg no REsp 895.102/SP , Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE , Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp
841.942/RJ , Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe
16.06.2008; AgRg no Ag 958.978/RJ , Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta
Turma, julgado em 06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC , Rel.
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009;
AgRg no Ag 1.089.985/BA , Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ , Rel. Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS , Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007;
REsp 726.903/CE , Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado
em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp 729.068/RS , Rel. Ministro Castro
Filho, Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005).
2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença (CPC, 128
e 460) é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir
independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo,
com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer
significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou
tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns
exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais
abusivas (CDC, 1o e 51); cláusulas gerais (CC 2035 par. ún) da função social do
contrato (CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5o XXIII e 170 III e CC,
1o), da função social da empresa (CF170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva (-CC
422); simulação de ato ou negócio jurídico (CC 166, VII e 167); b) processuais:
condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3o, 267, IV e V; 267, 3o; 301, X;
30, 4o); incompetência absoluta (CPC 113, 2o); impedimento do juiz (CPC 134 e
136); preliminares alegáveis na contestação (CPC 301 e 4o); pedido implícito de
juros legais (-CPC 293), juros de mora (CPC 219) e de correção monetária (L
6899/81; TRF-4a 53) ; juízo de admissibilidade dos recursos (CPC 518, 1o (...)"
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São
Paulo, 2007, pág. 669).
3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a
recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o
poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.122 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10875.000927/96-66
7
interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus
que se evita.
4. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção desta Corte (que agrega o Manual
de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) enumera os índices oficiais
e os expurgos inflacionários a serem aplicados em ações de compensação/repetição
de indébito , quais sejam: (i) ORTN , de 1964 a janeiro de 1986; (ii) expurgo
inflacionário em substituição à ORTN do mês de fevereiro de 1986 ; (iii) OTN , de
março de 1986 a dezembro de 1988, substituído por expurgo inflacionário no mês
de junho de 1987; (iv) IPC/IBGE em janeiro de 1989 (expurgo inflacionário em
substituição à OTN do mês); (v) IPC/IBGE em fevereiro de 1989 (expurgo
inflacionário em substituição à BTN do mês); (vi) BTN , de março de 1989 a fevereiro
de 1990; (vii) IPC/IBGE , de março de 1990 a fevereiro de 1991 (expurgo
inflacionário em substituição ao BTN, de março de 1990 a janeiro de 1991, e ao
INPC, de fevereiro de 1991); (viii) INPC , de março de 1991 a novembro de 1991; (ix)
IPCA série especial , em dezembro de 1991; (x) UFIR , de janeiro de 1992 a
dezembro de 1995; e (xi) SELIC (índice não acumulável com qualquer outro a título
de correção monetária ou de juros moratórios), a partir de janeiro de 1996
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 1.012.903/RJ , Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Seção, julgado em 08.10.2008, DJe 13.10.2008; e EDcl no AgRg
nos EREsp 517.209/PB , Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 26.11.2008, DJe
15.12.2008).
5. Deveras, "os índices que representam a verdadeira inflação de período aplicam-
se, independentemente, do querer da Fazenda Nacional que, por liberalidade, diz
não incluir em seus créditos" ( REsp 66733/DF, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira
Turma, julgado em 02.08.1995, DJ 04.09.1995).
6. O prazo prescricional para o contribuinte pleitear a restituição do indébito, em se
tratando de pagamentos indevidos efetuados antes da entrada em vigor da Lei
Complementar 118/05 (09.06.2005), nos casos dos tributos sujeitos a lançamento
por homologação, continua observando a cognominada tese dos cinco mais cinco,
desde que, na data da vigência da novel lei complementar, sobejem, no máximo,
cinco anos da contagem do lapso temporal (regra que se coaduna com o disposto
no artigo 2.028, do Código Civil de 2002, segundo o qual: "Serão os da lei anterior
os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor,
já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada." ) (
Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC : RESP
1.002.932/SP , Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 25.11.2009).
7. Outrossim, o artigo 535, do CPC, resta incólume quando o Tribunal de origem,
embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão
posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a decisão.
8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
Ressalte-se, ainda, que há entendimento consolidado na jurisprudência deste
Tribunal para fins do deslinde da questão, senão vejamos:
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.122 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10875.000927/96-66
8
Acórdão CARF no 9900-00.860
A matéria posta à apreciação por esta Câmara Superior, refere-se à aplicação de
índices de correção monetária que contemplem os denominados expurgos
inflacionários, ainda que não previstos em Norma de Execução da RFB.
Sopesados os argumentos trazidos no r. extraordinário da Fazenda e nas
contrarrazões do contribuinte, passo a expor meu posicionamento sobre o tema. A
matéria foi objeto de debate por longo tempo no CC e depois no CARF, tendo sido
cogitada a edição de súmula a respeito do tema. Nos estudos efetuados para a
proposição de súmula sobre a matéria em 2013, os Conselheiros Ivacir Julio de
Souza, Viviane Vidal Wagner e Luis Marcelo Guerra de Castro, se manifestaram
contrariamente à edição da súmula, a qual estabelecia que para a atualização
monetária dos valores recolhidos indevidamente até 31.12.1995, deveriam ser
aplicados os índices formadores dos coeficientes da Tabela Anexa à Norma de
Execução Conjunta SRF/Cosit/Cosar n° 08, de 27 de junho de 1997.
O referido Estudo foi materializado nos seguinte termos:
Através da Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 08/97, a
Receita Federal do Brasil tentou uniformizar os procedimentos relativos a
índices a serem utilizados na correção de indébitos tributários, nos
processos administrativos de compensação e restituição de tributos e
contribuições federais.
Embora não publicada no Diário Oficial da União, a norma, de caráter
interno, acabou se tornando pública, seja por ter sido mencionada em
diversos acórdãos das Câmaras do Conselho de Contribuintes do Ministério
da Fazenda ou seja por ter sido publicada ou mencionada em alguns
veículos da imprensa especializada.
Judicialmente, quanto aos tributos e contribuições federais, os índices a
serem aplicados na compensação ou repetição do indébito tributário são
os constantes na Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução
no 561 do Conselho da Justiça Federal, de 2.7.2007, que inclui os seguintes
expurgos inflacionários: 42,72% (01/89), 10,14% (02/89), 84,32% (03/90),
44,80 (04/90), 7,87% (05/90), 21,87% (02/91) e o INPC de 03/91 a 12/91.
De
outro
lado,
os
índices
da Norma
de Execução
Conjunta
SRF/COSIT/COSAR no 08/97, compreendem:
1) IPC/IBGE (OTN até 01/89), no período compreendido entre janeiro de
1988 e fevereiro de 1990; 2) BTN no período compreendido entre março de
1990 a janeiro de 1991; 3) INPC de fevereiro de 1991 a dezembro de 1991.
Como se vê, as divergências ocorrem em alguns períodos de apuração dos
anos de 1989 e 1990 e em fevereiro de 1991, pacificando-se a questão a
partir de março de 1991, com a utilização do INPC. A partir de janeiro de
1992, utiliza-se a UFIR, e, a partir de 1996, há incidência de juros à taxa
SELIC, conforme determinado pela Lei no 9.250/95, combinada com a Lei
no 9.532/97.
Através do Parecer PGFN/GRJ no 2601/2008, aprovado pelo Ministro de
Estado da Fazenda, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autoriza
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.122 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10875.000927/96-66
9
seus procuradores a não contestar, a não interpor recursos e a desistir dos
já interpostos, em relação às ações judiciais em que o contribuinte pleiteia
a atualização monetária dos débitos judiciais com a inclusão de índices
expurgados de planos econômicos, considerando a jurisprudência
pacificada no Superior Tribunal de Justiça no sentido da inclusão daqueles
índices (Ato Declaratório no 10, de 1o de dezembro de 2008).
(...)
O Estudo então conclui pela não proposição da súmula, o que de fato não
ocorreu.
Veja-se que a jurisprudência mais recente do judiciário e da CSRF é
contrária ao entendimento defendido pela PGFN neste r. extraordinário e a
própria PGFN já abriu mão de enfrentar o tema no judiciário, conforme se
constata do Parecer PGFN/GRJ n. 2601/2008 (...)
Ainda, nota-se que a jurisprudência oriunda deste Conselho ali citada manteve-se
desde o Acórdão supra, uniformemente contrária às pretensões fazendárias,
sempre de forma a reconhecer a necessidade de cômputo dos expurgos
inflacionários em sede de pedido de restituição, ainda que não expressamente
constantes de determinação judicial. É o que se depreende dos seguintes
Acórdãos CARF, oriundos da 3a. Turma desta Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Acórdão CARF no. 9303-005.397
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1988 a 31/12/1995
PIS. PEDIDO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO. UNIFORMIZAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA. PEDIDO FORMULADO ANTES DE 09/06/2005. SÚMULA CARF 91
Nos termos de decisão Plenária do STF e da Súmula CARF 91, o prazo para
restituição/compensação é de 10 anos contado do fato gerador quanto aos pedidos
apresentados antes de 9 de junho de 2005.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
A partir da edição do Ato Declaratório PGFN n.o 10/2008, é cabível a aplicação nos
pedidos de restituição/compensação, objeto de deferimento na via administrativa,
dos índices de atualização monetária (expurgos inflacionários) previstos na
Resolução do Conselho da Justiça Federal. (grifou-se).
Voto condutor
(...)
Quanto à discussão trazida em Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo qual
seja, direito à inclusão dos expurgos inflacionários em compensação/restituição de
créditos tributários, ainda quando a decisão judicial não tenha se manifestado
expressamente neste sentido (grifou-se), utilizo como fundamento em minhas
razões de decidir o Acórdão no 9303-004.202, sessão de julgamento realizada em
07 de julho de 2016, da lavra da nobre colega Conselheira Érika Costa Camargos
Autran:
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.122 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10875.000927/96-66
10
(...)”
Acórdão CARF no. 9303-007.462
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 1988, 1989, 1990
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO.
Com a edição do Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008 e do Ato Declaratório PGFN no
10/2008, restou superada a discussão sobre a incidência ou não dos chamados
expurgos inflacionários sobre o pedido de restituição. Aplica-se ao valor pleiteado
pelo contribuinte a correção dos valores pela Tabela Única da Justiça Federal,
aprovada pela Resolução no 561, de 02/07/2007.
Acórdão CARF no. 9303-010.494
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/1988 a 31/12/1988
FINSOCIAL.
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA
EM
JULGADO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
PELA
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
Com a edição do Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008 e do Ato Declaratório PGFN no
10/2008, restou superada a discussão sobre a incidência ou não dos chamados
expurgos inflacionários sobre Pedidos de Restituição. Aplica-se ao valor pleiteado
pelo contribuinte a correção dos valores pela Tabela Única da Justiça Federal,
aprovada pela Resolução no 561, de 2007.
Desta forma, firme nos fundamentos acima, entendo correto o posicionamento
do Colegiado a quo, no sentido de reconhecimento de necessidade de aplicação
dos expurgos inflacionários, com correção dos valores pela Tabela Única da Justiça
Federal, aprovada pela Resolução no. 561, de 02.07.2007, voto por negar
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.

Nesse sentido, dou provimento ao recurso especial.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 670
DF CARF MF
Original